Tribunal: TJMT
Processo: 0038665-28.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0038665-28.2013.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor da empresa CIELLO - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, representada por CÉLIO ANTERO DE CARVALHO, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 924, V e 925 do CPC/15. Em consequência, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais.
Inconformado, o Apelante alega que a questão da prescrição intercorrente foi superada e que a busca e apreensão foi convertida em execução, na qual também não operou a prescrição.
Defende, ainda, que sempre atendeu às ordens judiciais quando intimado e que não houve inércia ou desídia de sua parte.
Assim, pugna pela cassação da sentença e o retorno dos autos para o regular prosseguimento. Na oportunidade, prequestiona a matéria.
Sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de angularização processual.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Nota-se que a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais (RAC 108883/2017, TJMT, 32025/2018, TJMT e RAC 70071625370, TJRS), o que justifica o julgamento monocrático.
Consta dos autos que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor da empresa CIELLO - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, representada por CÉLIO ANTERO DE CARVALHO e alegou que, em 23/03/2012, celebrou contrato de financiamento com o Requerido tendo como objeto o veículo JAC, modelo J3, cor prata, no valor de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais) em 24 prestações mensais de R$ 927,92 (novecentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos).
Concedida a medida liminar, foi determinada a busca e apreensão do veículo, bem como a citação da parte contrária.
Com o insucesso na localização do Requerido, o Banco postulou a conversão da ação em execução; contudo, o Juiz singular extinguiu o feito por vislumbrar ter ocorrido a prescrição intercorrente.
Dessa decisão o Banco interpôs Apelo defendendo a inexistência de prescrição e pleiteando o retorno dos autos para tramitação. A Apelação foi provida, com o consequente regresso do feito.
Na instância de origem a Instituição Financeira reiterou o pedido de conversão em execução, o que foi deferido.
Tentada a citação, essa resultou infrutífera, o que motivou o Banco a informar novo endereço da parte executada e pleitear nova diligência.
O Juiz singular julgou extinto o feito ao fundamento de ter ocorrido a prescrição intercorrente. Salientou que “passaram-se 04 (quatro) anos da concessão da liminar, sem a devida execução da liminar e citação da Requerida/Executada, sem que o Requerente/Exequente providenciasse o regular prosseguimento da demanda”, o que deu azo ao Apelo.
Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente ocorre quando o Autor permanece inerte pelo mesmo prazo da prescrição da ação ou para a execução, conforme interpretação analógica do Verbete 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Em outras palavras, ocorre a perda do direito do autor em prosseguir no intento da ação já em curso pela inércia ou desídia do próprio requerente, durante prazo igual ou superior ao da prescrição da ação.
Conforme artigo 205 do CC, “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. Ou seja, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que o Apelante se absteve de praticar algum ato processual de sua competência durante esse prazo.
Na hipótese, conforme supramencionado, o Juiz singular já havia extinguido o feito pelo mesmo motivo - prescrição intercorrente. Por não vislumbrar a ocorrência de tal instituto, esta Corte afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos. Logo, não há como subsistir o fundamento de prescrição por inércia na execução da liminar e citação da parte contrária, vez que já foram questões decididas no Apelo anterior (n.o 151114/2017).
Ademais, nota-se no ID. 32859494 que, após ser intimada do retorno dos autos, a Instituição Financeira prontamente veio aos autos pugnando pelo prazo de 30 (trinta) dias para a juntada da planilha de débito atualizado (ID. 32859495).
Não houve apreciação desse pleito, entretanto, na mesma semana o Banco juntou a planilha e pleiteou a conversão em execução, o que foi deferido (ID. 32859499).
Após a primeira tentativa frustrada de citação do Executado, abruptamente o feito foi extinto sem apreciação do pedido em novo endereço. Cumpre salientar que, ainda que não houvesse endereço atualizado, o prosseguimento da ação seria para tentativa de penhora, consoante preconiza o artigo 830 do CPC/15, verbis:
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.
§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.
Não fosse o bastante, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a intimação pessoal do Autor, situação essa que também não foi observada nos autos.
Acerca do assunto, trago à colação os seguintes arestos:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC (...) 2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1280841/MG. Rel. Min. João Otávio De Noronha. 3a Turma. Julgado em 17.03.2015 – sem grifo no original).
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes. 2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes. (STJ. AgRg no AREsp 131359/GO. Rel. Min. Marco Buzzi. 4a Turma, Julgado em 20.11.2014 – sem grifo no original).
Nesse sentido também tem sido o entendimento desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO PELO DJE E DA PARTE PESSOALMENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2o DO CPC – ANÁLISE OBSTADA – 1a APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.
A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte. (TJMT – Rac no 72391/2017 – J. em 26.07.2017).
Ante a decisão de retorno dos autos a origem para regular prosseguimento do feito, resta prejudicada a análise acerca da fixação dos honorários. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0004938-06.1998.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/07/2019. Publicado no DJE em 05/08/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA – TENTATIVAS REITERADAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL FORMULADO E NÃO ANALISADO ASSIM COMO DE CONSULTA – EXTINÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Não há como referendar a tese de extinção do feito, em razão de prescrição intercorrente quando não verificada a inércia, eis que o Exequente/Apelante buscou por todos os meios a citação da executada, inclusive com pedido de citação por edital e/ou consulta.
Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente necessário que o credor tenha dado causa ao decurso do tempo, devendo ainda haver a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo.(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0028566-33.2012.8.11.0041. Rel Des. Sebastião Barbosa Farias. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 23/07/2019. Publicado no DJE 25/07/2019 – sem grifo no original).
Assim, constatado que o Banco não ficou inerte, tampouco deixou transcorrer in albis o prazo igual ou superior aos 10 (dez) anos, previstos no artigo 205 do CC/02 sem dar impulso ao feito, não há falar em prescrição intercorrente.
Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
Dessa forma, infere-se novamente, que a sentença hostilizada merece ser anulada, pois não é caso de prescrição intercorrente.
Com essas considerações, dou provimento ao Apelo para cassar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, tendo em vista o regresso dos autos ao Juízo monocrático.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2019.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora